Tribunal: TJES
Processo: 0000410-78.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-78.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WELBER LOZER SANT ANA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL-
CIRCUNSTÂNCIA
S
GENÉRICA
E QUE EXTRAPOLAM A PROVA DOS AUTOS
-
CONCURSO FORMAL
EM RELAÇÃO AO ARTIGO 303 “CAPUT”

DO CTB
– FRAÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL-
SUBSTITUIÇÃO PARA PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância referente à “culpabilidade” deve ser valorada como neutra, visto que foram justificadas de forma genérica.

2. No que tange às consequências do crime, observa-se que houve a extrapolação das provas existentes nos autos, inexistindo qualquer informação que demonstre prejuízos diretos ocorridos às vítimas em razão da indenização tardia.

3. Mantém-se a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, uma vez que foi devidamente justificada, adequando-a ao caso concreto.

4. Fixa-se à razão de 1/6 (um sexto), em relação ao concurso formal, diante da quantidade de condutas do agente.

5. Substitui-se a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito, referentes à prestação pecuniária, bem como à prestação de serviços a comunidade ou a entidade pública, uma vez preenchidos os requisitos legais do artigo 44, § 2º, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000410-78.2015.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WELBER LOZER SANT ANA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELBER LOZER SANTANA
, em face da r. Sentença proferida pelo julgamento do Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta do acusado para a prática dos crimes previstos no Art. 303, “
caput
” (2x) c/c Art. 291, §1º, I, e Art. 306, “
caput
” e §1º, II, e §2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do Art. 69 do Código Penal Brasileiro, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nem suas razões (ID 4364236), o apelante pleiteia a reforma da dosimetria, com o redimensionamento da pena base, bem como a redução da fração referente à continuidade delitiva.

Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial do cumprimento de pena e a sua substituição por restritiva de direito.

Tendo em vista que a autoria e a materialidade não foram objeto de irresignação por parte da defesa, tendo ocorrido impugnação específica com relação à dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, passo à análise do objeto do recurso, aplicando o disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
)
.

Com relação ao crime disposto no Art. 303,
“caput”
do Código de Trânsito Brasileiro – lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, observar-se que o juiz fixou a pena base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses
, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, vejamos:

[...]
A Culpabilidade
do acusado restou comprovada com a plenitude de consciência acerca da ilicitude do ato, merecendo reprovação.

Os antecedentes
criminais são imaculados.
A conduta social
é presumivelmente boa.
A personalidade
é a do homem comum.
Os motivos
não aplicáveis ao caso.
Circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que além do consumo de álcool o réu guiava em mão de direção contrário ao usual, facilitando a prática delitiva.

As consequências do crime
foram graves, uma vez que as vítimas só conseguiram indenização após a busca pelo judiciário, ficando, por longo período, sem o auxílio financeiro da parte autora.

O comportamento das vítimas
em nada contribuíram para o crime. [...]

Com relação à culpabilidade, nota-se que essa foi justificada de forma genérica, sem se adequar ao caso concreto, sendo condutas típicas do próprio tipo penal, razão pela qual deve ser neutralizada.

No que tange às consequências do crime, observa-se que houve a extrapolação das provas existentes nos autos.

Isso porque, a única informação obtida por meio das testemunhas, baseiam-se no fato do acusado ter auxiliado as vítimas no transporte até o hospital, inexistindo qualquer informação no que se refere à dificuldade de tratamento médico ou qualquer prejuízo causado diretamente às vítimas, em virtude da ausência de indenização imediata.

No que concerne às circunstâncias do crime, observa-se que foi justificada de forma adequada, uma vez que, conforme exposto pelo Magistrado, o Apelante estava embriagado e conduzindo o veículo pela contramão, o que facilita a ocorrência de acidentes.

Posto isso, seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
redimensiona-se a pena-base para
1 (um)
ano,

de detenção.

Na segunda fase da dosimetria estão ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, estão ausentes as causas de diminuição.

Observa-se, nessa fase, a causa de aumento prevista no Artigo 70, do Código Penal, referente ao concurso formal.

No entanto, ao se analisar o caso concreto, nota-se que o agente praticou 2 (dois) delitos de lesão corporal culposa, devendo, portanto, ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto),equivalente a 2(dois) meses, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
(HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Dessa forma,
fixa-se a pena final em
1
(um
)ano e 2(dois)
meses
detenção.

No tocante ao crime previsto no artigo 306,
“caput”
, do Código de Trânsito Brasileiro – condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, considerando que a primeira fase da dosimetria foi realizada da mesma maneira para os crimes de lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, a pena-base deve ser modificada de 2 (dois) anos de detenção para
1 (um) ano 6(seis) meses de detenção
, em razão dos mesmos fundamentos utilizados para modificar a pena-base do crime previsto no Artigo 303, “caput” do Código de Trânsito Brasileiro.

Na segunda fase da dosimetria estão ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, estão ausentes as causas de diminuição, bem como as causas de aumento.

Dessa forma, fixa-se a pena final em
1 (um) ano e 6(seis) meses de detenção
.

Do Concurso
Material
de Crimes:

Conforme indicado pelo Magistrado, mantenho a aplicação do concurso material de crime, uma vez que trata-se de delitos de natureza diversa, enquanto o de embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, o de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tutela a incolumidade física da pessoa, destacando-se que não há irresignação da defesa quanto a esse ponto.

Dessa forma, fixa-se a pena final definitiva em
2 (dois) anos e 8 (meses) m
eses

de
detenção
.

Para fins de cumprimento de pena, fixa-se o regime
aberto
, conforme o Artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Considerando a quantidade da sanção aplicada (inferior a quatro anos) e as circunstâncias judiciais,
substitui-se a pena privativa de liberdade acima fixada por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme o Artigo 44, §2°, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente para
2 (dois) anos e 8 (meses) m
eses

de
detenção
,
com a substituição para o cumprimento de duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e pena de prestação de serviços à comunidade.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.